Tribunal: TJMT
Processo: 1079170-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079170-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ADAO MANOEL DA SILVA - CPF: 502.685.111-87 (RECORRIDO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Data vênia, acompanho o resultado para provimento do recurso, mas a partir do termo inicial estabelecido na sentença, como também a manutenção dos consectários legais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RESERVA REMUNERADA – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DE 11% ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 -
REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA REFERIDA EMENDA – EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A PARTIR DE 21/08/2020 APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 QUE FIXA ALÍQUOTA DE 14 % DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 700/2021 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC No 113/2021 -

SENTENÇA

REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual no 202/2004 (
dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências
), previa em seu artigo 2o, IV:
“
11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei
”.

2.

A Emenda Constitucional n° 103/2019

(
Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias
) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40,
§ 21 da CF/88 que dispusera: “
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”.

3. Destaca-se o
artigo 36, inciso II “
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I
e nos
incisos III
e
IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
” da referida emenda.

4. Emenda Constitucional do Estado de Mato Grosso n° 92/2020 (
Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
) em seu artigo 5° disciplina que “
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União
”. Ressalta-se que a referida emenda foi publica em 21/08/2020 (data de vigência).

5. A Lei Complementar Estadual no 654/2020
(Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências
) em seu artigo 2o determinou que: “
O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões: "Art. 2o (...) I - 14% (quatorze por cento): a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar. II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
”.

6. Com o advento da Lei Complementar Estadual no 700/2021(
Acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares nos 202, de 28 de dezembro de 2004, e 560, de 31 de dezembro de 2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar no 128, de 11 de julho de 20
03), alterou o artigo 2o da Lei Complementar

Estadual n° 202/2004, constando em seu inciso V “
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 700/2021
)”.

7. A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 27/02/2024) para: (...)
“
- a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e não prescrito,
de abril de 2019 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária
;
- a restituir observando a alíquota de 14%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
a partir de 09/2021, sem observar o teto do RGPS,
observado o teto do juizado especial da fazenda pública, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”. Sic.

8. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que a: “
evolução da cobrança é a seguinte: a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 –
observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo
; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
”, sic.
, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

9. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

10. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11.
Como forma de simplificar o entendimento do tema a Contribuição Previdência
:

11.1.
Até 21/08/2020
: a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (artigo 2o, IV, da L
ei Complementar Estadual no 202/2004);

11.2.
De 21/08/2020 a 10/08/2021
: alíquota 14% sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo (artigo 2° da Lei Complementar Estadual no 654/2020);

11.3.
A partir de 10/08/2021
: alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (artigo 3° da Lei Complementar Estadual no 700/2021).

12. De suma importância mencionarmos que a parte reclamante pleiteia em sua petição inicial (id. 208692582): “
1. A repetição do indébito que
supere o
dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social no percentual de 11%
do período de
01/12/2018 a 15/08/2021
, período que está regido nos moldes do
Art. 2o, inciso IV, §4o, da Lei Complementar de 202/2004, acrescentado pela Lei Complementar Estadual no 524/2014
. 2. A repetição do indébito agora que
supere
o limite máximo
estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social no percentual de 14%
período de
16/
08/2021 a 31/08/2023
, nos moldes
do Art. 2o, inciso IV, §4o, da Lei Complementar de 202/2004,
acrescentado pela Lei Complementar Estadual no 700/2021
” Grifos originais.

13. Analisando detalhadamente os autos,
parcialmente razão assiste a parte reclamante tendo como contribuição previdência:

13.1. Alíquota de 11%
(sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social)
do período de 26/12/2018
(período não abrangido pela prescrição do Decreto-lei no 20.910/1932)
até 21/08/2020;

13.2. Alíquota 14%
(sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo)
de 21/08/2020 a 10/08/2021;

13.3. Alíquota de 14%
(sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social)
a partir de 10/08/2021 até 30/08/2023
(período final pleiteado nos autos).

14.
Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito
:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VERSUS ALÍQUOTA DE 11%. DISPOSIÇÃO REVOGADA PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NOVAS REGRAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1008707-45.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

15.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

16. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) “
A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
”
(N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

17.

Sentença reformada.

18. Recurso conhecido e parcialmente provido.

19. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

CONDENAR

a parte requerida a restituir a quantia excedente a:

I -
Alíquota de 11%
(sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social)
do período de 26/12/2018
(período não abrangido pela prescrição do Decreto-lei no 20.910/1932)
até 21/08/2020
;
II -

Alíquota 14%
(sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo)

de 21/08/2020 a 10/08/2021
e
III -
3.1.3. Alíquota de 14%
(sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social)
a partir de 10/08/2021 até 30/08/2023
(período final pleiteado nos autos),
excluídas as quantias pagas
, todos os períodos
com a incidência da
taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.

20.
Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

21. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Eis o dispositivo do voto condutor:

“19. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

CONDENAR

a parte requerida a restituir a quantia excedente a: I -
Alíquota de 11%
(sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social)
do período de 26/12/2018
(período não abrangido pela prescrição do Decreto-lei no 20.910/1932)
até 21/08/2020
;
II -
Alíquota 14%
(sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo)

de 21/08/2020 a 10/08/2021
e
III -
3.1.3. Alíquota de 14%
(sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social)
a partir de 10/08/2021 até 30/08/2023
(período final pleiteado nos autos),
excluídas as quantias pagas
, todos os períodos com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.”

Em visita aos autos, constata-se que o laudo médico tem como data a partir de abril/2019, devendo ser ele considerado para fins de reconhecimento do direito, conforme reconhecido na origem. Além disso, sendo o caso de recurso da ré, a inclusão de período anterior incide em agravamento da condenação, não sendo também capítulo recursal.

Relativo aos consectários legais, entendo que o juízo
a quo
observou adequadamente a aplicação anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS – CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.

4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT, N.U 0022349-88.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO PAI DA PARTE AUTORA DURANTE O SERVIÇO – POLICIAL MILITAR – LEI ESTADUAL No 6.841/1996 – DECLARADA INCONSTITUCIONAL – INAPLICABILIADDE DA NORMA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 – FALECIMENTO OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA – NÃO CABIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM ARBITRADO EM ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALEMENTE REFORMADA –RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT, N.U 1002057-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Também nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 VIGENTE À EPOCA. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (14/4/2020). ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014. VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE FERNANDO OLEGARIO DOS SANTOS, CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

5- Os juros devem ser calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela taxa referencial do sistema especial de liquidação de custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

(TR-MT, N.U 1027901-68.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO QUE LEVA A ENERGIA PARA A RESIDENCIA DA PARTE– ACIDENTE OCASIONADO POR VEICULO DA EMPRESA DE COLETA E LIXO- RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CABOS EM ALTURA INFERIOR A PRESCRITA NAS NORMATIVAS LEGAIS – DEMORA INJUSTIFICÁVEL EM RESTABELECER A ENERGIA- RESTABELECIMENTO QUE SE DEU SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO – DANOS MORAIS- VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810, DO STF E 905 E A EC N. 113/2021 – RECURSOS DA ENERGISA E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS- RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária pelo acidente, mostra-se configurada uma vez que não comprovou nos autos que a fiação se encontrava na altura preconizada nas normativas da ANEEL e da ABNT, prevalecendo nesse ponto os argumentos postos na sentença recorrida.

Ainda que não houvesse responsabilidade pelo rompimento dos cabos, a demora em restabelecer os serviços, que se deu somente após o ajuizamento da lide, demonstra a falha na prestação dos serviços.

O caminhão que provocou o acidente estava a serviço da empresa prestadora de serviço de coleta de lixo contratada pelo Município de Várzea Grande, de maneira que referido ente municipal tem responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiros, inexistindo qualquer fundamento plausível para afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Nas condenações da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TR-MT, N.U 1026331-47.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FAZENDA PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - PRECEDENTE DO STF – APLICAÇÃO DA EC No 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, até 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

2. A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

3. Aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1007265-03.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

Com base nessas considerações, data vênia, acompanho o resultado para provimento do recurso, mas a partir do termo inicial estabelecido na sentença, como também a manutenção dos consectários legais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024